Tribunal: STF
Processo: AI 752141
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-19
Data de publicação: 2012-06-19

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. FIXAÇÃO DO VALOR DA ANUIDADE POR RESOLUÇÃO. SUPERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA NOVO EXAME DAS RAZÕES RECURSAIS.



    Inaplicabilidade da Súmula 284/STF à hipótese. Superada a decisão agravada, de rigor o provimento do agravo de instrumento, para permitir um novo exame das razões expostas no extraordinário. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e provido para, superado o óbice da decisão agravada, dar provimento ao agravo de instrumento e determinar a reautuação do feito como recurso extraordinário, a fim de permitir novo exame das razões recursais.